Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra o despacho (com conteúdo decisório) que condicionou a continuidade do cumprimento provisório de sentença ao oferecimento de caução idônea, sob pena de extinção do processo.

2. O processamento do cumprimento provisório de sentença independe de caução. O art. 520, inciso IV do CPC apenas condiciona o oferecimento de caução para o levantamento de valores ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. A exigência de caução prévia retira da parte instrumento legítimo a viabilizar o processamento tendente à futura expropriação. Presente, pois, a probabilidade do direito.

3. Presente, outrossim, o perigo de dano, haja vista o risco iminente de extinção do processo. Assim, confirmo a antecipação de tutela concedida.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.